Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 22, §1o, DA LEI N. 8.906/94. TEMA 984 DO STJ.

1. O art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de parte economicamente hipossuficiente, em caso de impossibilidade de atendimento pela Defensoria Pública, no local da prestação dos serviços, tem direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados pelo juiz, segundo tabela da OAB.

2. A sentença penal, transitada em julgado, na qual fixou-se honorários advocatícios constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes do art. 515, V, do CPC e art. 24 da Lei 8.906/1994. Nessa linha, precedente do STJ: (Agint no REsp 1872682/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Portanto, não comporta revisão em embargos à execução por afronta à coisa julgada.

3. Na hipótese, os serviços prestados pelo autor, ora recorrido, como advogado dativo, foi decorrente da ausência de Defensor Público para atuar na sessão plenária do júri designada para o dia 01.10.2020, na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF (ID 24833414), o que tornou legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu, em processo criminal (CF, art. 5.o, LV).

4. Desse modo, além da expressa previsão legal, a obrigação pecuniária somente surgiu em face de o Estado ter deixado de cumprir o seu dever de prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), sendo desnecessária, portanto, comunicação prévia ao recorrente, DISTRITO FEDERAL, sobre a nomeação de defensor dativo. Ademais, é iterativa a jurisprudência do STJ, no sentido de que deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).

5. Consoante a tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 984, faculta-se ao magistrado a utilização das tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB como parâmetro para o arbitramento do valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. Assim, ao valorar as provas produzidas, conforme as regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95), a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à autora, com referência nos valores fixados na tabela da OAB/DF (ID 24832556), afigura-se adequado.

6. Extrai-se da tabela da OAB/DF que os valores estabelecidos para a participação de advogado em audiência preliminar e audiência de instrução ficaram estipuladas, respectivamente, em 50 URH (unidade referencial de honorários), fixados em R$ 240,84 cada unidade, no mês de outubro de 2020 (http://www.oabdf.org.br/servicos/ao-advogado/urh/). Com efeito, e considerando que a parte autora foi nomeada para atuar em defesa em sessão plenária do júri (ID 24832557), no mês de outubro de 2020, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$12.042,00, a título de honorários advocatícios, mantido os índices de correção e juros estabelecidos na sentença (ID 13759941).

7. RECURSO do autor CONHECIDO e PROVIDO para fixar o valor da execução em 12.042,00 (doze mil e quarenta e dois reais).

8. RECURSO do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.

9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.